Tribunal: TJBA
Processo: 8061926-54.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8061926-54.2025.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR

PROCESSO DE 1.º GRAU: [8018782-30.2025.8.05.0000]

PACIENTE:
DIEGO VINICIUS COSTA CRUZ

IMPETRANTE: JONATHAS FORTUNA GOMES

IMPETRA
DO: JUIZ DE DIREITO DA 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
: HABEAS CORPUS. ESTELIONATO (ART. 171, POR QUATRO VEZES, C/C ART. 69, DO CP) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. EFEITO SUSPENSIVO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 52 DO STJ. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1
.
Habeas corpus impetrado por Jonathas Fortuna Gomes em favor de Diego Vinicius Costa Cruz, contra ato do Juiz de Direito da 14ª Vara Criminal da comarca de Salvador, que manteve a prisão preventiva do paciente, condenado pela prática de estelionato (art. 171, por quatro vezes, c/c art. 69, do Código Penal) e associação criminosa (art. 288, do Código Penal), pleiteando a concessão da liberdade para recorrer solto ou a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há quatro questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória possui fundamentação idônea; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da custódia; (iii) determinar se o recebimento da apelação com efeito suspensivo impede a manutenção da prisão cautelar; e (iv) verificar se há excesso de prazo configurador de constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A sentença condenatória que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, ao destacar a permanência dos motivos do decreto originário, reforçados pela condenação e pela reincidência específica do agente em crimes da mesma natureza, evidenciando risco à ordem pública.

4.A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não afasta a necessidade da prisão preventiva quando subsistem elementos concretos que demonstram a periculosidade do agente e a probabilidade de reiteração delitiva.

5.Medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes diante da gravidade dos fatos e do histórico de reincidência, não sendo adequadas para resguardar a ordem pública.

6.O recebimento da apelação com efeito suspensivo não impede a subsistência da prisão preventiva, por se tratar de medida de natureza cautelar, autônoma e não vinculada à execução provisória da pena.

7.Não se verifica excesso de prazo na formação da culpa, pois a sentença já foi proferida, hipótese que, conforme a Súmula 52 do STJ, torna prejudicada a alegação de constrangimento ilegal por demora processual.

8.A alegada vulnerabilidade psicológica do paciente não restou comprovada de forma a demonstrar impossibilidade de tratamento no sistema prisional, inexistindo violação ao direito à saúde ou à dignidade humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

1.A sentença condenatória pode manter a prisão preventiva quando persistirem fundamentos concretos de garantia da ordem pública, reforçados pela condenação e pelo risco de reiteração delitiva.

2.Condições pessoais favoráveis não bastam para afastar a prisão preventiva, quando subsistem elementos que evidenciam a periculosidade do agente.

3.O efeito suspensivo do recurso de apelação não impede a manutenção da prisão preventiva, por se tratar de medida cautelar de natureza autônoma.

4.A prolação da sentença penal condenatória torna prejudicada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, nos termos da Súmula 52 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 41, 312, 316 e 319; CP, arts. 171, 288 e 69; CF/1988, art. 5º, incisos LVII e LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:
– STJ, AgRg no HC n. 862.289/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 28/11/2023, DJe 01/12/2023.
– STJ, Súmula nº 52.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
nº. 8061926-54.2025.8.05.0000, da comarca de Salvador, em que figura como impetrante o advogado Jonathas Fortuna Gomes e paciente Diego Vinicius Costa Cruz.

Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

07 (HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8061926-54.2025.8.05.0000)